Tribunal: TJMT
Processo: 1035381-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035381-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA DOS SANTOS CUNHA - CPF: 084.213.851-00 (AGRAVANTE), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), MARIA MAGALHAES DA CUNHA - CPF: 523.386.061-91 (AGRAVADO), ANIVALDO ALVES DA CUNHA - CPF: 340.254.131-91 (AGRAVADO), ADENILSO ALVES DA CUNHA - CPF: 842.245.841-15 (AGRAVADO), ADEMAR ALVES DA CUNHA - CPF: 708.737.471-00 (AGRAVADO), ADEMIR ALVES DA CUNHA - CPF: 969.576.701-04 (AGRAVADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANIVALDO ALVES DA CUNHA - CPF: 340.254.131-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO - INCLUSÃO DE IMÓVEL NO ACERVO HEREDITÁRIO - AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ALIENAÇÃO – SAISINE - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS INVESTIGATÓRIOS - AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por herdeira necessária, atualmente com 19 anos, contra decisão interlocutória proferida nos autos de inventário do falecido, seu genitor, que excluiu o imóvel de matrícula no 46.183 do acervo hereditário com fundamento em alegada venda verbal comprovada apenas por depósito bancário. A agravante também requereu expedição de ofícios ao SISBAJUD, RENAJUD, Receita Federal, INDEA e Prefeitura Municipal para apuração de bens eventualmente ocultados pela inventariante, pedidos esses indeferidos pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel de matrícula no 46.183, registrado em nome do de cujus, deve ser incluído no inventário, ante a ausência de registro da alegada alienação; (ii) estabelecer se é cabível a expedição de ofícios investigatórios para apuração de bens em nome da inventariante, diante da ausência de provas materiais que indiquem a omissão patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil, transfere automaticamente aos herdeiros a titularidade dos bens do falecido no momento de seu falecimento, de modo que a exclusão de bem imóvel do espólio somente se justifica mediante prova documental idônea da sua alienação em vida, especialmente mediante registro no cartório de imóveis.

4 - A ausência de registro da alienação do imóvel de matrícula no 46.183 no CRI implica sua permanência no domínio do de cujus, devendo, portanto, compor o acervo hereditário, cabendo ao suposto comprador pleitear sua habilitação nos autos do inventário.

5 - A mera alegação de existência de bens ocultados pela inventariante, desacompanhada de qualquer início de prova material, não autoriza a expedição de ofícios investigatórios, sob pena de inversão indevida do ônus probatório e violação ao disposto no art. 373, I, do CPC.

6 - A presunção relativa de veracidade das declarações da inventariante somente pode ser afastada mediante demonstração mínima da existência de bens não declarados, ônus que compete à parte impugnante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - A ausência de registro da suposta alienação de imóvel impede sua exclusão do acervo hereditário, por força do princípio da saisine.

2 - A expedição de ofícios investigatórios para apuração de bens supostamente omitidos pela inventariante exige início de prova material da existência desses bens.

3 - Cabe à parte impugnante o ônus de instruir o pedido com elementos mínimos de prova, não sendo admitida a inversão do ônus probatório com base em mera suspeita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA EDUARDA DOS SANTOS CUNHA
, em virtude de decisão interlocutória proferida na Ação de Inventário, no 1009202-80.2023.8.11.0006 da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que indeferiu em parte a impugnação às primeiras declarações.

Em suma, a agravante impugna as primeiras declarações apresentadas pela inventariante, Sra. MARIA MAGALHÃES DA CUNHA, alegando ausência de transparência e omissão de informações relevantes acerca do patrimônio do espólio.

Aduz que a impugnação às primeiras declarações foi indeferida pelo juízo de primeiro grau, sem a devida análise de pontos essenciais, tendo sido determinada, ainda, a exclusão de imóvel urbano do acervo inventariado, não obstante constar como de titularidade do falecido.

Alega em síntese que não foi promovida a devida instrução do inventário quanto à existência de bens em nome da inventariante;

A inventariante prestou informações vagas ou evasivas sobre as contas bancárias do espólio, renda da propriedade rural e divergências documentais no CAR;

A retirada de imóvel da matrícula no 46.183 do acervo hereditário, com base em alegação de venda verbal, foi indevida e não respaldada em provas documentais;

Há risco de prejuízo ao quinhão da herdeira menor, cuja proteção demanda maior cautela por parte do juízo.

Afirma, ainda, que o regime de casamento entre o falecido e a inventariante remonta ao ano de 1977, não havendo prova nos autos do regime adotado, o que reforça a necessidade de apuração exaustiva do patrimônio do casal e do espólio.

Com tais considerações, requereu a permanência do bem imóvel da matrícula no 46.183 no acervo do espólio.

O prosseguimento do inventário com a realização das diligências requeridas, inclusive expedição de ofícios ao SISBAJUD, RENAJUD, Receita Federal, INDEA e Prefeitura.

A intimação da inventariante para informar expressamente se possui bens registrados em seu nome e prestar contas da administração patrimonial desde a abertura da sucessão.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Procuradoria de justiça manifestou pelo desinteresse da ação. (id. 266549797).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A agravante, filha do falecido, atual com 19 anos de idade, figura como herdeira necessária.

Importa destacar que o inventário não se resume à partilha dos bens, mas também à apuração precisa e transparente do acervo hereditário, incluindo bens, direitos e obrigações deixados pelo de cujus, conforme preceitua o artigo 610 e seguintes do Código de Processo Civil.

Por outro lado, nos termos do artigo 620, inciso IV, do CPC, compete a inventariante a prestação completa de informações sobre os bens do espólio, sendo lícito aos demais herdeiros questionarem, impugnarem e requererem diligências para preservação do acervo.

Assim, a exclusão do imóvel da matrícula no 46.183, registrado em nome do de cujus, com base em alegada venda verbal

e um comprovante deposito bancário, sem qualquer identificação documental ou registro da suposta transação, configura afronta ao princípio da saisine (art. 1.784 do CC), que transfere automaticamente a herança aos herdeiros no momento da morte.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – IMPUGNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES REJEITADAS – IMÓVEIS SUPOSTAMENTE VENDIDOS EM VIDA PELO FALECIDO – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO DOMÍNIO NÃO EFETIVADA AO TEMPO DA MORTE DO AUTOR DA HERANÇA – BENS QUE DEVEM COMPOR O ACERVO PARTILHÁVEL – EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Antes do registro da alienação no CRI competente, a propriedade do imóvel permanece em nome do promitente vendedor e, por isso, após o seu falecimento, deve integrar seu espólio, cabendo ao promitente comprador de imóvel, pertencente ao espólio, promover sua habilitação nos autos de inventário, a fim de submeter ao Juízo seu pedido de transferência de titularidade do domínio sobre o bem.
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1024227-54.2023.8.11.0000, RELATORA: SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 22/11/2023).

Assim, enquanto não realizado o registro do título translativo, a propriedade do imóvel permanece em nome do promitente vendedor, motivo pelo qual, após seu falecimento, o bem deve ser incluído no espólio.

Nessa hipótese, incumbe ao promitente comprador promover sua habilitação nos autos do inventário, a fim de submeter ao juízo competente o pedido de transferência da titularidade dominial do referido imóvel.

Dessa forma, nesse ponto, a decisão interlocutória da origem deve ser reformada.

Quanto aos pedidos para realização expedição de ofícios ao SISBAJUD, RENAJUD, Receita Federal, INDEA e Prefeitura
, visando à localização de eventuais bens e direitos não informados espontaneamente.

Detalhando os autos da origem, observo que o Juiz singular rejeitou tais pedido (id. 175846465 da origem), fundamentando que:

10. No entanto, a impugnante não faz prova da existência de bens da inventariante, adquiridos, doados ou herdados anteriormente ou durante o casamento e que deveriam fazer parte do quinhão hereditário.

11. Ora, cabe a impugnante trazer aos autos possíveis bens em nome da inventariante,
visto que a certidão negativa/positiva de bens é um documento público emitido pelo cartório de registro de imóveis, bastando requerimento da parte interessada.

Assim, a alegação desprovida de qualquer prova material não se sustenta juridicamente. Não se pode presumir a existência de bens, tampouco se admite inverter o ônus da prova em desfavor da parte que apresentou a declaração de bens, a qual goza de presunção relativa de veracidade até prova em contrário.

Ressalte-se que o dever de instruir o processo com os documentos necessários à comprovação do direito alegado incumbe à parte interessada, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a impugnação apresentada não se sustenta diante da ausência absoluta de prova apta a infirmar a veracidade da declaração patrimonial apresentada pela INVENTARIANTE.

Nesse ponto, não há como acolher a tese defendida pela parte recorrente.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, a fim de determinar a inclusão do imóvel de matrícula no 46.183 no acervo hereditário, por ausência de prova documental idônea da alegada alienação em vida, em observância ao princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil), mantendo-se, no mais, a decisão agravada quanto à negativa de expedição de ofícios investigatórios, diante da ausência de início de prova material capaz de justificar a medida pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025